Tribunal: TJDFT
Processo: 0745018-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o insucesso do procedimento estético não pode ser tratado como mero dissabor, pois resultou em inchaço, marcas e flacidez que lhe causaram sofrimento psicológico, frustração, abalo à autoestima e constrangimento em momentos de lazer, ressaltando que a finalidade de tratamentos dessa natureza é justamente proporcionar bem-estar físico e emocional, o que não ocorreu no caso. Sustenta que, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade da clínica é objetiva. Argumenta, ainda, que houve reconhecimento implícito da falha, uma vez que a clínica ofereceu valores entre R$ 2.000,00 e R$ 4.500,00 em tentativa de acordo. Acrescenta que, em sede recursal, juntou fotografias comparativas e áudios de avaliações realizadas pela própria clínica, que evidenciam os danos estéticos e o descaso da profissional. Além do dano moral, afirma ter sofrido prejuízo material de R$ 5.827,53, correspondente ao valor pago pelo pacote de procedimentos malsucedidos. Requer a análise das provas apresentadas, a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, a condenação da clínica à restituição integral do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.360,00. Contrarrazões apresentadas (ID 76669142).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil da clínica, com consequente dever de indenizar por danos morais e materiais, bem como se é admissível a juntada de provas em sede recursal e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, os documentos anexados com o Recurso Inominado não podem ser analisados nesta instância recursal, pois não são documentos novos, visto que poderiam ter sido acostados com a inicial, ou seja, não foram produzidos a tempo e modo, de forma que é eminente a preclusão consumativa.
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, relata que contratou um pacote de procedimentos estéticos em clínica de estética, que incluía criolipólise, radiofrequência, drenagem linfática e massagem modeladora, adquirido sob a promessa de resultados rápidos para uma viagem próxima. Afirma que não recebeu informações adequadas sobre cuidados necessários, tampouco foram realizadas avaliações ou registros prévios, e que, após o procedimento, apresentou inchaço, necessidade de uso de cinta, marcas no abdômen e flacidez, o que lhe causou frustração, sofrimento emocional e prejuízo à autoestima. A clínica, por sua vez, sustenta que prestou todas as orientações, que os efeitos relatados são comuns e esperados, que houve registro das medidas iniciais e que a própria recorrente não compareceu às sessões finais, comprometendo os resultados, inexistindo falha na prestação do serviço.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova só é cabível quando a parte requerente comprovar sua hipossuficiência ou quando for verossímil sua alegação, o que não ocorreu neste caso. Embora a relação seja, de fato, consumerista, não há situação de hipossuficiência ou disparidade substancial na capacidade probatória das partes que implique na necessidade de inverter o ônus da prova.
8. Por outro lado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispõe que é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.
9. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) não afasta a necessidade de prova mínima do defeito na prestação e do dano alegado. No caso em análise, a recorrente não produziu elementos probatórios mínimos das suas alegações, tanto no que toca ao reconhecimento da falha pela recorrida (áudios e conversas de Whatsapp não comprovam as alegações), quanto aos resultados dos procedimentos, que poderiam ser elucidados com os registros fotográficos relativos aos períodos anteriores e posteriores ao procedimento, capazes de demonstrar eventuais danos estéticos ou violação a direitos da personalidade.
10. Acrescente-se que, das conversas de Whatsapp e do relato das próprias partes, extrai-se que a recorrente deixou de comparecer a todas as sessões necessárias ao tratamento, circunstância que comprometeu os resultados esperados.
11. Assim, não havendo evidências ou mesmo elementos mínimos que permitam reconhecer a falha na execução dos procedimentos, a recusa da recorrida em prestar o serviço completo contratado, ou a ocorrência efetiva dos danos, deve ser mantida a sentença proferida, sendo incabível qualquer pleito indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, inciso VIII e 14.